Tribunal: STJ
Processo: 0428330-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048718 - PI(2025/0428330-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO CINOBELINO DE MACEDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER MADEIRA PORTELA VELOSO - PI011934
JOAO MARCOS ARAUJO PARENTE - PI011744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO,
CÁRCERE PRIVADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser
medido apenas em razão do tempo decorrido, deve ser apreciado,
também, a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista a complexidade da causa e a pena cominada.
2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do período de
custódia preventiva do réu, especialmente porque é possível verificar
nos autos que as instâncias ordinárias deram regular tramitação ao
feito, que apura a prática de crimes graves, em contexto de violência
doméstica contra a mulher.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56115278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f03249a-a7d0-422c-8077-2f895c7004a0

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f03249a-a7d0-422c-8077-2f895c7004a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048718 - PI(2025/0428330-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO CINOBELINO DE MACEDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: JADER MADEIRA PORTELA VELOSO - PI011934
JOAO MARCOS ARAUJO PARENTE - PI011744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO,
CÁRCERE PRIVADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser
medido apenas em razão do tempo decorrido, deve ser apreciado,
também, a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tendo em vista a complexidade da causa e a pena cominada.
2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do período de
custódia preventiva do réu, especialmente porque é possível verificar
nos autos que as instâncias ordinárias deram regular tramitação ao
feito, que apura a prática de crimes graves, em contexto de violência
doméstica contra a mulher.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55846191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 23ae9949-5f1f-4ec8-a6c5-ae820e6499f4

interpõe agravo
JOAO CINOBELINO DE MACEDO NETO
regimental contra a decisão de fls. 708-711, em que deneguei a ordem de habeas
corpus, por não constatar excesso de prazo para o julgamento da apelação.
Nas razões recursais, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo da
constrição cautelar ao afirmar que o recurso em sentido estrito foi interposto há
mais de um ano e dois meses e ainda não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem.
Requer o provimento do agravo para que seja concedida a ordem e
revogada a prisão preventiva do acusado.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do habeas corpus (fls. 742-744).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão combatida, cuja conclusão mantenho.
Colhe-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 4 meses e 15 dias
, pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas e a
de detenção
7
, pela prática do crime de sequestro e cárcere privado (fls. 28-
anos de reclusão
33). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual ainda está pendente
de julgamento.
Afirmei, na decisão ora agravada, que, a partir da análise dos
autos, especialmente as informações prestadas pelo Tribunal de origem, não se
constata desídia capaz de justificar, por ora, a intervenção desta Corte Superior.
A apelação foi distribuída no Tribunal de Justiça em
. Apesar
19/3/2025
de estar
, trata-se de
em tramitação em segunda instância há cerca de dez meses
processo relativamente complexo, que apura a prática de crimes graves, em
contexto de violência doméstica contra a mulher.
Documento eletrônico VDA55846191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 23ae9949-5f1f-4ec8-a6c5-ae820e6499f4

Em suas informações (fls. 700-702), o desembargador relator consignou
que o parecer ministerial já foi juntado e que o processo foi concluso para
julgamento.
Dessa forma, não se verifica, por ora, a irrazoabilidade do prazo de
.
tramitação da apelação criminal
Além disso, urge consignar que o paciente já tem condenação em
primeiro grau, havendo sido estipulada longa pena, e, sobre tal ponto, é firme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "eventual excesso de prazo
no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de
pena imposta na sentença condenatória" (
, Rel.
AgRg no RHC n. 152.956/BA
Ministro
, 5a T., DJe
.
Ribeiro Dantas
10/5/2022)
De fato, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o]
excesso de prazo para o julgamento da apelação não pode ser medido apenas em
razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado,
também, a partir do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em
vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na
sentença condenatória” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 723.899/MS
Reynaldo
, 5a T., DJe
.
Soares da Fonseca
25/4/2022)
Esta Corte estabelece que "a ilegalidade da prisão por excesso de
,
prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada
impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida
coação" (
, Rel. Ministro
–
AgRg no HC n. 700.977/RS
Olindo Menezes
Desembargador convocado do TRF 1a Região, 6a T., DJe
grifei).
20/6/2022,
À vista do exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
.
Documento eletrônico VDA55846191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:43
Código de Controle do Documento: 23ae9949-5f1f-4ec8-a6c5-ae820e6499f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.718 / PI
Número Registro: 2025/0428330-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08009252620228140066 08083494520248180032 8009252620228140066 8083494520248180032
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO MARCOS ARAUJO PARENTE
ADVOGADOS : JADER MADEIRA PORTELA VELOSO - PI011934
JOAO MARCOS ARAUJO PARENTE - PI011744
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: JOAO CINOBELINO DE MACEDO NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO CINOBELINO DE MACEDO NETO (PRESO)
ADVOGADOS : JADER MADEIRA PORTELA VELOSO - PI011934
JOAO MARCOS ARAUJO PARENTE - PI011744
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA56088519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:09
Código de Controle do Documento: 70a58c13-3feb-4733-9aa1-8d08c089fb25

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:09
Código de Controle do Documento: 70a58c13-3feb-4733-9aa1-8d08c089fb25